Tribunal: STF
Processo: RE 73643
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. APROVEITAMENTO. INAPLICABILIDADE AOS CARGOS DOS
SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA, PARA OS QUAIS A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA PREVE O CONCURSO COMO ÚNICA FORMA DE APROVEITAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DIREITO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.